Tribunal: TJMT
Processo: 1034621-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034621-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BENEDITO CARLOS CORREA DA COSTA - CPF: 176.097.711-04 (APELADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADO COM PEDIDO DE LIMINAR - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura.

Efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, sendo, portanto, passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais combinado com Pedido de Liminar n.o
1034621-36.2019.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
BENEDITO CARLOS CORREA DA COSTA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexigíveis as faturas de outubro e novembro de 2018 e de fevereiro a julho de 2019, devendo ser refaturadas conforme a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ) a partir da data do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) a. m contados da citação (art. 405, CC); condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela distribuidora requerida
”, sendo que “
o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas
”.

Diante do exposto, menciona que “
as situações enfrentadas pela demandante, ora recorrida, não passam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual
”, não tendo que falar em indenização por danos morais, ou, caso entenda-se pela ocorrência de danos morais passíveis de indenização, pugna seja fixado “
de forma moderada, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária
”.

O apelado, por sua vez, apesar de devidamente intimado (id. 103463943), deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais combinado com Pedido de Liminar n.o 1034621-36.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexigíveis as faturas de outubro e novembro de 2018 e de fevereiro a julho de 2019, devendo ser refaturadas conforme a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ) a partir da data do arbitramento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) a. m contados da citação (art. 405, CC); condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra o autor ser consumidor do serviço de energia elétrica fornecido pela ré através da unidade consumidora n.o 6/1122 e 175, que tinha como valor médio R$ 40,65 (quarente reais e sessenta e cinco centavos) e 65 kWh como média de consumo.

Expõe que, ao receber a fatura do mês de outubro de 2018, verificou que o valor da conta era de R$ 83,30 (oitenta e três reais e trinta centavos) referentes ao consumo de 105 kWh, sendo o valor 104% (cento e quatro por cento) mais caro que o habitual. Diante de tal fato, ingressou com Reclamação no Procon/MT registrada sob o n.o 51.001.002.18-0015438.

Menciona que, após tal fato, as contas de energia elétrica dos meses de novembro de 2018 bem como as de fevereiro a julho de 2019, também vieram com valores abruptamente aumentados.

Ainda, ressalta o autor que teve o fornecimento de energia suspenso em 05 de agosto de 2019 sem que houvesse resposta das reclamações abertas junto ao Procon/MT.

Sem alternativa, ingressou então o autor com a presente demanda.

Em sede de Contestação, a ré e apelante defende a exigibilidade dos débitos impugnados pelo autor, confirmando-se as leituras efetuadas e defendendo que houve acúmulo de consumo nas faturas dos meses de fevereiro de 2019 e abril de 2019.

Justifica o suposto aumento de consumo pela histórica onde de calor experimentada na capital e região e, quanto ao aumento de consumo, como documentos, junta apenas o histórico de consumo do autor bem como
prints
retirados de seus sistemas digitais, sendo, portanto, provas unilaterais.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando inexigíveis as faturas impugnadas pelo autor bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, interpôs a parte ré Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas, tem-se que não lhe assiste razão.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ainda, importa consignar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada inciso VIII do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Nessa senda, tem-se que, havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode o mesmo contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 da ANEEL. Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel do apelado, consoante provas por ele juntadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA
- ÔNUS DA PROVA -
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURA ANULADA - REFATURAMENTO - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. III -
Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura
. IV - Danos morais configurados no caso em apreço, devido a inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa. Desta forma sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. V - Em relação aos danos morais o relator fixou em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 1a Vogal - Desa. Clarice Claudino da Silva em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a 2a Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.333,33 (quatro mil trezentos e trinta e três mil e trinta e três centavos). VI - A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. VII - A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. VIII - Recurso conhecido e provido em parte. (TJMT - N.U 1000299-10.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA -
DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA
-
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURAS ANULADAS - NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. (TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, sendo, portanto, passível de indenização.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021